Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002324-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDVALDO RIBAS JUNIOR - CPF: 131.043.901-00 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia para divergir do voto, condenando também a empresa à indenização por dano moral.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA DE SERVIÇO “FACILIDADE SMS”. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. COBRANÇA IDEVIDA. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO EXISTENTE. MERA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos para
condenar a Reclamada a ressarcir os danos materiais sofridos no valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), a contar a partir de 07/2018 até propositura da ação.

2.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida, não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado a moral do reclamante, portanto, não ensejou ato ilícito e nem o dever de indenizar.

3.

A mera cobrança não enseja o dever indenizatório. Ausência de inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou de prova de dano extrapatrimonial.

4.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, na forma dobrada.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenar a Reclamada a ressarcir os danos materiais sofridos no valor de R$2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), a contar a partir de 07/2018 até propositura da ação, sob o fundamento que restou comprovada a cobrança indevida de serviços não contratados pelo autor.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento, em dobro, pela cobrança indevida e ao pagamento de indenização, por danos morais e perda do tempo útil.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Acompanho o relator no tocante à declaração da ilegalidade das cobranças e a condenação da empresa Recorrida ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos indevidamente, haja vista que a empresa, de fato, não logrou comprovar a contratação do serviço denominado “facilidade SMS”, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Todavia, entendo que no presente caso também restou configurado os danos morais sofridos pela Recorrente, divergindo neste ponto.

Com efeito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para desfazer algo que não deu causa, cabível a reparação por danos morais.

No caso em tela, a resolução do problema era indiscutivelmente simples. Diante da constatação do equívoco das cobranças, relativamente ao serviço não contratado, deveria a empresa imediatamente suspender a cobrança e estornar os valores até então pagos.

No entanto, a empresa Recorrida optou por desconsiderar o pedido do Recorrente, insistindo em cobrá-lo, mesmo após tentativas de resolução do problema na seara administrativa, obrigando-a a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A toda evidência, o desrespeito para com o consumidor é flagrante.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso, voto no seguinte sentido:

a) acompanhar o relator, no tocante à declaração da ilegalidade das cobranças e a condenação da empresa Recorrida ao ressarcimento, em dobro, dos valores pagos indevidamente.

b) condenar a empresa Recorrida também ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2a VOGAL

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022